Tribunal: TJPA
Processo: 0812108-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812108-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAMILLA MONTEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812108-66.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA.

PACIENTE: CAMILLA MONTEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA.
NÃO FOI DESTACADO DE FORMA ESPECIFICADA E FUNDAMENTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE ESTÁ SUJEITA A SER INFECTADA POR CORONAVÍRUS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva da paciente e expedido o competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CAMILLA MONTEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA, presa em flagrante delito no dia 04/12/2020 e sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na posse de 292g (duzentos e noventa e dois gramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

O impetrante afirma que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) carência de manifestação quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; c) crime cometido sem violência o grave ameaça; d) correr o risco de ser infectada com o novo coronavírus, pois a grave situação de superlotação e falta de estrutura na unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; e) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa responder a ação penal em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente
writ
foi impetrado em Regime de Plantão Judicial, momento em que o Magistrado Plantonista indeferiu a medida liminar requerida, a defesa impetrou um pedido de reconsideração, que também foi indeferido, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4191480 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 04/12/2020, por volta das 17H50, policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro do Parque Verde quando foram acionados por um popular informando que um carro estaria em atitude suspeita parado no estacionamento da escola ASLAN há bastante tempo. Ao localizar o veículo e durante abordagem, os policiais teriam encontrado com a paciente, no interior de sua bolsa, uma porção de maconha, sendo que ela teria confessado aos policiais que iria fazer a entrega da droga para uma mulher.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que conforme acostado aos autos (Id. Doc. nº 4370473 - páginas 1 e 2), em data recente de
20/01/2021
, foi revogada a prisão preventiva da ora paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]

Pelo exposto, levando-se em conta que o artigo 316 do Código de Processo Penal Brasileiro faculta ao Juiz revogar a custódia preventiva do acusado no decorrer do processo, desde que não haja motivos para que a mesma subsista, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA contra CAMILLA MONTEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA, para tanto se impõe a mesma, com base no permissivo legal constante do artigo 319 do referido Estatuto Processual Penal (com a nova redação dada pela Lei nº.12.403/2011), MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO abaixo elencadas:

01) Comparecer a todos os atos do processo dos quais for devidamente intimada; 02) Não mudar de residência sem a devida comunicação ao Juízo; 03) Não se ausentar da Comarca de Belém por mais de 10 (dez) dias, sem comunicar ao Juízo o lugar onde poderá ser encontrada; 04) Não voltar a cometer novo delito doloso; 05) Recolher-se a sua residência entre as 23h00 e 06h00 horas do dia seguinte, salvo motivo imperioso e justificável, e também, caso trabalhe, nos dias de folgas. Ressalte-se que o não cumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas, implicará em revogação automática das mesmas e, consequentemente, a decretação da prisão preventiva com o recolhimento da denunciada a uma das casas Penais do Estado.

A presente decisão servirá como ALVARÁ de SOLTURA, impondo à autoridade competente restituir a liberdade da ré CAMILLA MONTEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA, caso não haja outros motivos que a faça ficar PRESA.

Intimações necessárias.

Diligencie-se. Cumpra-se.

Belém - PA, 20 de janeiro de 2021.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/01/2021